Tribunal: TJSP
Processo: 1115363-72.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Alegação de manutenção indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, após o pagamento da dívida. Inocorrência. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Réu que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Alegação de manutenção indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, após o pagamento da dívida. Inocorrência. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Réu que comprova origem dos débitos, bem como trouxe aos autos provas que deu baixa nos apontamentos. Regularidade da cobrança demonstrada. A anotação do nome do devedor em bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do réu, o que afasta a ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Recurso não provido.